Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022389-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PEDRA PRETA
Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agravada: LUZEMI FRANCO BORGES
Número do Protocolo: 1022389-47.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais” (Proc. no 1001104-29.2021.8.11.0022), ajuizada contra o agravante por LUZEMI FRANCO BORGES, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada para determinar ao Banco/réu/agravante que “proceda à imediata retirada do nome (da autora) dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito”, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30 mil (cf. Id. no 69955688 dos autos de origem).
O Banco/agravante sustenta que “a aplicação de multa (...) se faz completamente desnecessária”, pois “a simples obrigação de fazer, sem a cominação de multa já seria suficiente para (forçá-lo a) tomar as devidas medidas que lhe cabem”.
Afirma ser “incongruente a intimação do agravante para o pagamento de multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez não houve pelo Banco qualquer resistência ao cumprimento do determinado”, e diz que “o valor arbitrado pelo MM. Juiz de 1o grau é por demais absurdo, posto que se trataria de enriquecimento ilícito por parte do agravado” (sic – cf. Id. no 112769492 - Pág. 6).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para que seja revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 112769492 - Pág. 12).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem liminar no prazo de dez dias (não há insurgência recursal quanto à determinação de baixa da negativação), e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “o periculum in mora torna-se evidente ao se perceber que a r. decisão agravada permite à agravada receber valores exorbitantes, impondo um ônus excessivo” e de que, “não concedendo o desejado efeito, haverá o perigo de ter o agravante que arcar com o ônus de eventual multa em favor da agravada” (sic – cf. Id. no 112769492 - Pág. 12), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator